Tribunal: TJDFT
Processo: 0735413-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735413-92.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA TERESA MELO PEREIRA, JOSE VALDO CAMPELO JUNIOR EMBARGADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E S P A C H O ANA TERESA MELO PEREIRA e JOSÉ VALDO CAMPELO JUNIOR opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 72609165. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator